Tribunal: TJSP
Processo: 1024778-71.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização. Extinção do feito. Determinação de juntada de procuração com firma reconhecida, e comprovante de endereço atualizado, não atendida. Comunicado 02/2017 da CGJ. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.